Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-81.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800346-81.2021.8.14.0044

APELANTE: KALEB THAYLON COSTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ZENAIDE TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO. PROVA INSUFICIENTE PARA A EXCLUSÃO DE CULPA. IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I, do CTB), com pena fixada em 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por igual período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de mal súbito é capaz de excluir a culpabilidade do agente, afastando o juízo condenatório, diante da tese de ausência de voluntariedade e culpa no acidente fatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por prova documental e testemunhal robusta, inclusive com confissão qualificada do réu.

4. A alegação de mal súbito não se sustenta, pois o réu apresentava sintomas anteriores e conhecidos, revelando imprudência ao assumir a condução veicular nessas condições.

5. A condução de veículo automotor sem habilitação é indicativo de imperícia, e somada à conduta imprudente (perda de controle e invasão de canteiro), configura o agir culposo.

6. Ausência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de mal súbito não afasta a culpabilidade quando os sintomas são conhecidos do agente, caracterizando imprudência. 2. A ausência de habilitação reforça a imperícia, sendo suficiente para configurar a culpa em conjunto com outros elementos do tipo penal culposo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, §1º, I; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por KALEB THAYLON COSTA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipurú/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso I, do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária (10 salários-mínimos aos genitores da vítima) e outra de prestação de serviços à comunidade. Foi aplicada, ainda, a pena de suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Narra a denúncia que:

“(...) em 14 de junho de 2021, na Vila do Jaburu, zona rural de Primavera, o denunciado, ao conduzir o veículo Jeep Compass Limited (placa QER5219), sem possuir permissão para dirigir ou CNH, causou culposamente a morte da vítima Elissandra da Silva Fonseca. O acidente ocorreu quando o denunciado perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central, atingiu uma árvore e, em seguida, a vítima. Consta ainda que o réu tentou prestar socorro, mas se retirou do local após seu veículo ser incendiado por populares e se apresentou na delegacia. (...)”

Em razões recursais (ID 30046659), a defesa interpôs pugnou pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas que evidenciem a culpa do acusado, baseando-se na ausência de voluntariedade no ato devido a um mal súbito, e sustentando que a mera ausência de CNH não é suficiente para presumir a conduta culposa.

Em contrarrazões (ID 30046664), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de manter integralmente a sentença condenatória.

Em contrarrazões (ID 33295777), o assistente de acusação pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se o incólume os termos da sentença condenatória.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Pretensão Absolutória (Art. 386, VII, CPP)

O cerne do apelo defensivo reside na tese de que o acidente ocorreu devido a um mal súbito, o que afastaria a voluntariedade da conduta e, consequentemente, a culpa, impondo a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

A materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (BOP), Certidão de Óbito e Laudo de Tanatologia, bem como pela prova oral colhida, que atestou a morte da vítima por traumatismo no pescoço e tórax.

A autoria também está sobejamente demonstrada. Vejamos:

A testemunha JACIANE COUTINHO DOS SANTOS, a qual declarou que estava caminhando praticamente junto com a vítima, a qual, por sua vez, ia à sua frente. Assim, viu quando o carro subiu no meio-fio, lentamente, e, depois que subiu, acelerou e atingiu a vítima pelas costas. Nesse momento, a depoente correu para o outro lado. Com efeito, quando se aproximou da vítima, esta já estava agonizando. O réu, então, desceu do carro muito desesperado, dizendo que a culpa era dele e que, por isso, queria colocar a vítima no carro para levá-la ao hospital. Segundo ela, ele não subiu no meio-fio com grande velocidade, mas, depois, acelerou, quebrou uma palmeira e atingiu a vítima pelas costas, arremessando-a para frente. Ademais, não se lembra bem, mas parece que ele mencionou ter dormido. Também não viu se havia garrafa de bebida. A vítima, de acordo com a depoente, estava na linha do meio-fio, e não em cima do meio-fio. Além disso, não se recorda se o celular dele estava no bolso ou na mão. Declarou ainda que não sabe se ele disse que dormiu; em razão do tempo, não se lembra, mas prestou depoimento na delegacia e relatou tudo. Acha que, no momento, não havia ambulância e, por conseguinte, não sabe se ela saiu com vida do local do acidente. Finalmente, viu as pessoas tentando linchar o acusado, sendo que a vítima e a depoente também estavam na parte do asfalto (mídia – ID. 114073244).

O informante GIBSON DA SILVA FONSECA, irmão da vítima, relatou que o acidente ocorreu a uns 100 metros da casa do depoente. Em seguida ao fato, uma vizinha o avisou que tinha acontecido um acidente com sua irmã. Por isso, saiu de casa e avistou a ofendida deitada no meio da avenida. No local, havia uma palmeira que foi derrubada pelo réu, pois a vítima vinha no canteiro. Informou também que a velocidade permitida na entrada da vila é de 40 km/h. Questionado se saberia precisar a velocidade, respondeu que, por ter arrancado uma palmeira que estava lá há uns 20 anos, de 40 a 50 cm, deduziu que o réu estava a uma velocidade superior à da via. Ressaltou que há sinalização que separa o canteiro da pista. Infelizmente, a feição da vítima era de quem já estava falecida no local, e as costas da vítima estavam todas machucadas. O depoente, que trabalhava na ambulância, esclareceu que o veículo estava em manutenção, mas, mesmo assim, o depoente ligou urgentemente para outras ambulâncias. Detalhou que são aproximadamente 15 minutos para chegar de Primavera a Jaburu. Contou ainda que a população tocou fogo no carro dele e que a vítima fazia caminhada em cima do canteiro, onde existe um canteiro central (mídias – ID. 114073247 e 114073255).

A testemunha CARLOS PIRES DA SILVA afirmou que os fatos ocorreram em frente à sua residência. Segundo ele, o acusado vinha em seu veículo sem muita velocidade; mas, quando bateu no meio-fio, o carro multiplicou a velocidade. Consequentemente, o carro atingiu uma palmeira e a vítima. O depoente ajudou a vítima, mas ela morreu em questão de segundos, pois havia muito sangue. Em seguida, o rapaz saiu do carro se dizendo culpado de ter matado a mulher. Depois disso, entrou em casa e não voltou mais para a rua. Soube que o réu tentou ligar para algum carro socorrer a vítima. Declarou também que não viu se tinha latas de bebida ou cerveja no carro. O ocorrido foi por volta das 18h30. Não percebeu se tinha faixa na pista. A vítima, segundo ele, ia caminhando em cima do calçamento e fazia caminhadas algumas vezes (mídia – ID. 114072583).

JAMESON SANTOS DE SOUSA, testemunha ouvida judicialmente, disse que o acidente foi em frente à casa de sua mãe. De repente, ouviu o baque, viu a palmeira e a vítima caídas. Então, viu que o réu parou o carro e desceu do veículo. A vítima, segundo ele, andava no canteiro, e o réu subiu no canteiro. Contudo, não sabe precisar a distância que a vítima foi arremessada, nem se o réu não tinha CNH. Além disso, não verificou se tinha bebida alcoólica dentro do veículo e não sabe precisar a média da velocidade quando o carro atingiu a vítima. Afirmou que a vítima costumava caminhar pelo local na vila e que tem faixa de sinalização no local do acidente. Os fatos aconteceram por volta das 19h, e o local é bem iluminado. O veículo arrancou a palmeira de cima do canteiro e a arremessou para o outro lado. Logo após, o motorista desceu do carro e se disse culpado. Porém, não sabe se ele fugiu com medo ou o motivo pelo qual ele saiu. Posteriormente, a população queimou o carro dele. Informou que a vila possui ambulância, mas esta não estava funcionando no dia; por isso, a ambulância veio de Primavera, demorando de 15 a 20 minutos para chegar. Por fim, não sabe se a vítima saiu com vida, mas acredita que não (mídia – ID. 114074788).

As provas testemunhais corroboraram que o Apelante conduzia o veículo, perdeu o controle, subiu no canteiro central, derrubou uma palmeira e atingiu a vítima Elissandra da Silva Fonseca. O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, fez uma confissão qualificada, alegando que provocou o acidente, embora não quisesse o resultado e estivesse com problemas digestivos e mal-estar no momento, sem se lembrar do ocorrido. Transcrevo:

O acusado, KALEB THAYLON COSTA DE SOUZA, que em interrogatório judicial declarou que provocou o acidente. Explicou que estava com problema digestivo, sentindo-se mal e, por isso, não se lembra do que aconteceu no momento do acidente. Assim, não sabe dizer se a vítima estava no asfalto ou no meio-fio. Afirmou que não queria provocar o acidente e que, em nenhum momento, deixou de auxiliar a vítima. Alegou que, no local, não pega celular para ligar para a ambulância. Ademais, não se lembra se disse para alguém que tinha dormido ao volante. Concluiu dizendo que o interrogando não bebe (mídia – ID. 114074793).

O delito imputado ao Apelante, tipificado no art. 302 do CTB, é de natureza culposa, exigindo a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia. A defesa argumenta que o mal súbito (vertigem, cefaleia, sensação de desmaios) retira a voluntariedade e a previsibilidade.

O Juízo de primeiro grau analisou esta tese e a afastou, e esta Relatora concorda com o entendimento sentencial.

Primeiramente, a culpa do apelante se evidencia pelo desrespeito aos limites da pista. A testemunha ocular Jaciane Coutinho dos Santos relatou que viu o carro subir no meio-fio, lentamente, e, após, acelerar e atingir a vítima pelas costas, quebrando uma palmeira. Outra testemunha, Carlos Pires da Silva, afirmou que o veículo vinha sem muita velocidade, mas, ao bater no meio-fio, a velocidade se "multiplicou". Tais ações (perda de controle e invasão do canteiro) indicam uma conduta imprudente.

Em segundo lugar, sobre a alegação de "mal súbito", o Juízo a quo e o Ministério Público de 1º grau concluíram que o alegado quadro clínico preexistente (com sintomas como vertigem e sensação de desmaio, indicados em receituário de ID 87392577), se por um lado contextualiza um mal-estar, por outro, aponta para a falta de prudência (imprudência) do apelante em conduzir o veículo ciente de tais condições. Um mal-estar decorrente de doença já conhecida é distinto de um mal súbito imprevisível, e a previsibilidade subjetiva, nestes termos, configura a própria imprudência. Além disso, houve declarações de que o réu poderia ter "dormido" (cochilado) ao volante, o que denota conduta negligente. A tese da irresistibilidade do evento excludente da culpabilidade exige prova cabal e incontroversa, o que não foi demonstrado nos autos.

Em terceiro lugar, a imperícia é confirmada pela condução do veículo sem a devida Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Embora a jurisprudência, citada pela defesa, entenda que a falta de habilitação, por si só, não gere uma presunção juris et de jure de culpa, tal fato é um elemento suficiente a indicar a imperícia, visto que, quem não possui o documento legal, carece do conhecimento necessário para a condução segura. No caso concreto, a imperícia soma-se à imprudência (perda de controle e saída dos limites da pista) para firmar o nexo causal e a culpabilidade.

Por conseguinte, o conjunto probatório é apto a comprovar a existência do crime, demonstrando o comportamento culposo (imprudente e imperito) do réu como causa do resultado morte da vítima. Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo. A condenação se impõe.

Deste modo, não merece a r. sentença a quo qualquer reparo. O apelo defensivo carece de amparo fático-probatório apto a reformar a decisão condenatória.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, a fim de manter integralmente a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026